Tribunal: TJES
Processo: 5025202-42.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025202-42.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEBORA CAITANO BRAGA

RECORRIDO: ORION INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5025202-42.2023.8.08.0048

RECORRENTE: DEBORA CAITANO BRAGA

RECORRIDA: ORION INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇAS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
DEBORA CAITANO BRAGA
em face de
ORION INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
. Narra a parte, em suma, que esteve na loja requerida e lhe foi oferecido um cartão, o qual foi aceito. Aduz que fez compras na loja e informou ao caixa que desejava pagar as mercadorias em quatro parcelas sem juros, entretanto, recebeu a fatura constando parcelamento em 08 meses, com incidência de juros e ainda a cobrança de “seguro parcela protegida”, “seguro bolsa” e “plano odontológico C&A”. A autora afirma na exordial que não firmou nenhum tipo de seguro ou plano odontológico e não autorizou o parcelamento em 08 meses.

Em contestação conjunta (ID 7928508), os requeridos alegam, em suma, a legitimidade dos descontos e ausência de danos morais e materiais. Por fim, afirmam que não há indícios de anomalia na prestação dos serviços, pelo que pugna pelo improvimento dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7928523)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Determinar a restituição dos valores referentes ao “seguro parcela protegida”, “seguro bolsa”, “plano odontológico C&A e dos juros incluídos no parcelamento objeto da lide, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; Determino o recalculo do parcelamento da compra da parte autora, para constar o parcelamento em apenas 04 vezes, sem a inclusão de juros.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID 7928524), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, incluindo o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.694,00 (cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais).

A ré não apresentou contrarrazões recursais (ID 7928531).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido

ao ID 8059332.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença guerreada.

Isto porque, no caso em análise, coaduno com o entendimento da sentenciante, no sentido de que:

Fixadas essas premissas, tem-se que a requerida, em atenção ao seu onus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação da cobrança objurgada, bem como a legalidade na cobrança dos juros, visto que a parte autora apenas informou a ré que parcelaria suas compras em quatro vezes, ou seja, sem a inclusão dos juros, impondo-se, assim, a declaração da cobrança indevida dos valores referentes ao “seguro parcela protegida”, “seguro bolsa” e “plano odontológico C&A” inseridos nas faturas da parte autora, razão pela qual, determino a restituição dos valores referentes ao “seguro parcela protegida”, “seguro bolsa”, “plano odontológico C&A e dos juros incluídos no parcelamento objeto da lide, bem como determino o recalculo do parcelamento da compra da parte autora, para que conste efetivamente, o parcelamento em apenas 04, sem a inclusão de juros. Incabível no presente caso, a condenação a repetição do indébito, visto a inexistência dos requisitos autorizadores do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não merecer prosperar, vez que não há qualquer elemento de prova no sentindo de que a parte autora tenha sido submetida à situação vexatória, humilhante ou que lhe tenha trazido algum desequilíbrio de ordem psíquica, não projetando lesão a personalidade ou à honra, que é pressuposto indeclinável do dano moral.

Os contratempos narrados, a toda evidência, caracterizam meros aborrecimentos, aqueles aos quais estamos sujeitos na vida moderna, não tendo extrapolado as intercorrências normais da vida diária na atual dinâmica social.

Ora, o caso tratado nos autos é típica hipótese de mera cobrança indevida, sem desdobramentos capazes de atingir a esfera íntima da parte autora/recorrente.

A conduta praticada pela recorrida, por si só, não tem o condão de gerar danos morais ao consumidor. Senão vejamos entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito
. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Desta feita, embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

É imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Dito isso, no caso concreto, não verifico que a situação tenha causado repercussão extrapatrimonial ao recorrente, razão pela qual entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)